Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial.
1.1. Uma vez que a decisão agravada julgou que a controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), desnecessário o provimento judicial sobre a inaplicabilidade da lei consumerista. Recurso parcialmente conhecido.
2. In casu, não há que se falar em inépcia da inicial, considerando que, além de a parte agravada ter juntado aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende satisfatórios para elaboração dos cálculos, tem-se que a instituição financeira ré agravante é responsável pela gestão e guarda de documentos relativos às operações e às transações realizadas.
3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito.
4. No caso em análise, o título judicial objeto do cumprimento formado na Ação Civil Pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido.
4.1. Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.